Tribunal: TJSP
Processo: 1001420-38.2017.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. condenatória – Desvio de função – Apelante ocupante do cargo de Agente Policial, contudo, exercendo as atribuições próprias de Investigador de Polícia – Pretensão de pagamento de indenização referente à diferença de vencimentos entre os cargos, respeitada a prescrição quinquenal – Sentença de improcedência.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Ocorrência –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. condenatória – Desvio de função – Apelante ocupante do cargo de Agente Policial, contudo, exercendo as atribuições próprias de Investigador de Polícia – Pretensão de pagamento de indenização referente à diferença de vencimentos entre os cargos, respeitada a prescrição quinquenal – Sentença de improcedência.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Ocorrência – Autor que requereu a produção de prova testemunhal tanto na inicial, quanto em réplica – Lide que foi julgada antecipadamente – Preliminar acolhida - Recurso provido para o fim de se anular a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293134
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001420-38.2017.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante AILTON
CORADINI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001420-38.2017.8.26.0160 -Voto no
2
Apelação Cível: 1001420-38.2017.8.26.0160 - JV
Apelante: AILTON CORADINI
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: DESCALVADO
Juiz: Dr. RODRIGO OCTAVIO TRISTÃO DE ALMEIDA
Voto: 14.823 ct*
APELAÇÃO
CÍVEL

Ação
declaratória
c.c.
condenatória Desvio de função Apelante ocupante do
cargo de Agente Policial, contudo, exercendo as
atribuições próprias de Investigador de Polícia

Pretensão de pagamento de indenização referente à
diferença de vencimentos entre os cargos, respeitada a
prescrição quinquenal Sentença de improcedência.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Ocorrência Autor
que requereu a produção de prova testemunhal tanto na
inicial, quanto em réplica
Lide que foi julgada
antecipadamente Preliminar acolhida - Recurso provido
para o fim de se anular a r. sentença, determinando-se o
retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular
prosseguimento.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
145/149, que julgou improcedente a ação declaratória c.c. indenizatória
promovida em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins
de reconhecimento do desvio de função e pagamento das diferenças
remuneratórias entre o cargo de Agente Policial e Investigador de Polícia,
observada a prescrição quinquenal. Houve a condenação em custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001420-38.2017.8.26.0160 -Voto no
3
Apela o vencido (fls. 155/167), sustentando a nulidade do
julgado por cerceamento de defesa, visto que não houve a produção de prova
testemunhal a qual foi requerida na inicial (fls. 15) e em réplica (fls.
143/144).

Contrarrazões a fls. 174/200.

É o relatório.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que
julgou improcedente a ação declaratória c.c. indenizatória promovida, para
fins de reconhecimento do desvio de função e pagamento das diferenças
remuneratórias entre o cargo de Agente Policial e Investigador de Polícia,
observada a prescrição quinquenal.

Com todo o respeito, o recurso comporta provimento,
sendo de rigor o reconhecimento da nulidade do julgado, por patente
cerceamento de defesa.

Ao que se apura dos autos, não obstante o pedido de
produção de prova testemunhal já ter sido formulado logo na inicial (fls. 15),
sendo renovado quando da apresentação de sua réplica (fls. 143/144), houve
o julgamento antecipado da lide, com a improcedência da ação.

Com todo o respeito ao entendimento do Douro
magistrado, em se cuidando de demanda que versa sobre o reconhecimento
de um estado de fato (desvio de função), não havia mesmo como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001420-38.2017.8.26.0160 -Voto no
4
comprová-lo apenas por meio de provas documentais, sendo imprescindível a
produção de prova testemunhal para o fim de se verificar a veracidade das
alegações contidas na inicial.

Assim, o feito não reunia condições de julgamento
imediato, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC.

Contudo, sem antes se abrir a instrução probatória, foi
proferida a r. sentença de improcedência, justamente sob o fundamento de
ausência de provas.

Notória, por tal razão, a necessidade de mensuração da
situação fática contextualizada nos autos, não se cuidando de questão
unicamente de direito, o que não autorizava (e nem autoriza neste momento)
o julgamento antecipado da lide.

Daí porque, cabível a anulação da r. sentença, com a
devolução dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento,
com a abertura da instrução probatória e realização da prova requerida pelo
autor, merecendo provimento o recurso de apelação.

Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, considerando prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001420-38.2017.8.26.0160 -Voto no
5
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).

Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento,
anulando-se a r. sentença, com determinação.
SILVIA MEIRELLES
Relatora